Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603670-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. FEFC.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. USO
I N D E V I D O . B E M P E R M A N E N T E .
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO
DE VEÍCULOS. SALDO NÃO UTILIZADO
DO FEFC. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. INEFICÁCIA. CONTAS
D E S A P R O V A D A S ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A não comprovação de despesas
efetuadas configura irregularidade. Sendo
utilizados recursos públicos do FEFC, de
rigor a determinação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.

2. A aquisição de bem permanente -
aparelho de telefonia celular - com recursos
do FEFC e sem qualquer justificativa nos
autos configura o uso indevido de verba
pública. Irregularidade configurada, que
acarreta a determinação de recolhimento de
Num. 43771416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

valor equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.

3. Ainda que fosse justificada a aquisição
do bem permanente, há previsão (artigo 50,
§§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) de que o mesmo deve ser
alienado ao término da campanha e o
resultado da operação, que deve equivaler
ao seu valor de mercado, ser revertido ao
Tesouro Nacional.

4. Não é lícito ao prestador de contas
realizar despesas com recursos de origem
não identificada e, posteriormente,
ressarcir-se com verba pública do FEFC,
sem sequer apresentar comprovantes da
realização dos gastos. Irregularidade que
atinge a receita, que é de origem não
identificada por não ter tramitado pela conta
de campanha, e também as despesas, que
não foram comprovadas e sequer
discriminadas.

5. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. Precedentes.

6. O saldo não utilizado do FEFC não
constitui sobra de campanha e deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. O
recolhimento em favor do partido político é
ineficaz face ao contido no artigo 308 do
Código Civil, competindo ao prestador
recolher ao Tesouro Nacional. Eventual
direito de re

Inteiro teor:
28/11/2023
Número: 0603670-75.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- RUI CORREA DE REZENDE-
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUI CORREA DE REZENDE DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
RUI CORREA DE REZENDE (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43771416
24/11/2023
13:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.854

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603670-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUI CORREA DE REZENDE DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: RUI CORREA DE REZENDE
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. FEFC.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. USO
I N D E V I D O . B E M P E R M A N E N T E .
REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO
COMPROVADAS. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO
DE VEÍCULOS. SALDO NÃO UTILIZADO
DO FEFC. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. INEFICÁCIA. CONTAS
D E S A P R O V A D A S ,
C O M
DETERMINAÇÕES.

1. A não comprovação de despesas
efetuadas configura irregularidade. Sendo
utilizados recursos públicos do FEFC, de
rigor a determinação de recolhimento de
valor equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.

2. A aquisição de bem permanente -
aparelho de telefonia celular - com recursos
do FEFC e sem qualquer justificativa nos
autos configura o uso indevido de verba
pública. Irregularidade configurada, que
acarreta a determinação de recolhimento de
Num. 43771416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

valor equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido.

3. Ainda que fosse justificada a aquisição
do bem permanente, há previsão (artigo 50,
§§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº
23.607/2019) de que o mesmo deve ser
alienado ao término da campanha e o
resultado da operação, que deve equivaler
ao seu valor de mercado, ser revertido ao
Tesouro Nacional.

4. Não é lícito ao prestador de contas
realizar despesas com recursos de origem
não identificada e, posteriormente,
ressarcir-se com verba pública do FEFC,
sem sequer apresentar comprovantes da
realização dos gastos. Irregularidade que
atinge a receita, que é de origem não
identificada por não ter tramitado pela conta
de campanha, e também as despesas, que
não foram comprovadas e sequer
discriminadas.

5. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional. Precedentes.

6. O saldo não utilizado do FEFC não
constitui sobra de campanha e deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional. O
recolhimento em favor do partido político é
ineficaz face ao contido no artigo 308 do
Código Civil, competindo ao prestador
recolher ao Tesouro Nacional. Eventual
direito de regresso junto ao partido político
deve ser discutido no foro próprio, que não
é o eleitoral.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de R$ 5.372,01 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Num. 43771416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Curitiba, 22/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de RUI CORREA DE REZENDE, candidato
ao cargo de DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43145922); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43285688), com o extrato apontando como receitas totais R$
68.153,98, das quais R$ 48.153,98 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras,
ambas integralmente oriundas do FEFC, e como despesas totais contratadas R$ 0,00
(zeradas), com registro de sobras financeiras de R$ 20.000,00.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419934 e 43419935), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43440041).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43599904).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43610028), com
alteração no extrato quanto às despesas contratadas, que passaram a R$ 19.997,06, às
sobras financeiras do FEFC, que passaram a R$ 2,94.

Em face da identificação de novas inconsistências após a retificação, a
unidade técnica elaborou novo relatório de diligências (id. 43626205).

Intimado, o prestador manifestou-se (id. 43644533).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43722445) pela desaprovação, apontando como irregularidades
remanescentes as descritas nos seus itens 7.1 e 8.2, indicando ainda ressalvas quanto
às inconsistências descritas nos seus itens 8.3 e 10.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional (id.
43727870).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
Num. 43771416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, as quais se passa a
analisar de forma individualizada.

a) item 7.1 do parecer - inconsistências nas despesas pagas com recursos do
FEFC

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43771416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Como se observa, há uma série de despesas que não foram adequadamente
comprovadas, seja pela falta de demonstração de vinculação com a campanha, como a
aquisição de aparelho celular e gasto como alimentação, seja pela não apresentação da
nota fiscal, seja por não constar o CNPJ do prestador no documento de comprovação.

Regularmente intimado quanto aos apontamentos, o prestador quedou-se
inerte.

Quanto à matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à prestação de
contas e não podem ser pagas com recursos da campanha as seguintes
despesas de natureza pessoal da candidata ou do candidato:
(...)
d) uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física, até
o limite de três linhas.
(...)
Num. 43771416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
(...)
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados
ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o
Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da
prestação de contas.
§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada
quando solicitada pela Justiça Eleitoral.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
Num. 43771416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Instado a justificar a aquisição de aparelho celular, bem permanente, o
prestador permaneceu silente. Com isso, não se tem notícia nos autos de qual atividade
de campanha teria sido viabilizada com a aquisição do aparelho, de modo que esse gasto
caracteriza a utilização indevida de recursos do FEFC, atraindo a obrigação de recolher
valor equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução.

Ainda que tivesse sido, por algum meio, justificada a aquisição de um
aparelho celular, fato é que esse é um bem permanente, de modo que deveria ter sido
alienado pelo valor de mercado e o resultado da operação ser recolhido ao Tesouro
Nacional, como estabelecido no artigo 50, § 6º, da Resolução, até a data limite para
prestação de contas. Não sendo, a determinação de recolhimento de valor equivalente,
devidamente corrigido, seria medida de rigor, com resultado similar, apenas com distinção
quanto à data de início da incidência da atualização.

Da mesma forma, a falta de comprovação do gasto realizado com recursos
do FEFC pela não apresentação de documento fiscal idôneo também configura
irregularidade e conduz à determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Nacional.

No sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA DESPESA PAGA COM RECURSOS
DO FEFC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo.
Num. 43771416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

2. A apresentação de cheque nominal não é suficiente para comprovar a
regularidade da despesa com a realização de jingle, paga com recursos do
FEFC, sendo necessária a exibição de nota fiscal, recibo ou contrato de
prestação de serviços contendo todos os requisitos previstos caput do art. 60
da Res.-TSE nº 23.607/2019.
3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sem a devida comprovação enseja o
recolhimento dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 79, § 1º da Res. TSE nº 23.607/2019.
4. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE-PR, REl nº 060041705, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 27/10/2021,
não destacado no original]

Ainda, a falta de indicação do CNPJ do candidato na nota fiscal também
fragiliza a comprovação da vinculação da despesa com a campanha e, à míngua de
outros elementos, configura irregularidade e impõe a obrigação de recolhimento de valor
equivalente ao Tesouro Nacional.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA CAMPANHA.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO CPF/CNPJ.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis a
comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha.
2. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua
restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019, com os acréscimos de juros moratórios e atualização monetária
(artigo 39, inciso I, da Resolução TSE 23.709/2022).
(...) [TRE-PR, PCE nº 060357108, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/07/2023]

Sintetizando o contido neste tópico, tem-se por configurada irregularidade
pela insuficiente e/ou inexistente comprovação de gastos que, em conjunto, remontam a
R$ 2.598,28 e impactam 12,99% do total de despesas contratadas, sendo de rigor a
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido.

Pela extensão da falha, que ultrapassa as balizas fixadas
jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, essa irregularidade tem aptidão para ensejar a desaprovação das contas
por si só.

Num. 43771416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

b) item 8.2 - desvio de finalidade do gasto eleitoral ou saque indevido de
recursos do FEFC

Constou do parecer conclusivo:

Instado a justificar essas despesas, o prestador limitou-se a dizer que se
referem a pagamentos efetuados em espécie a pessoal a serviço da campanha, sendo
que os saques teriam sido utilizados para reembolsá-lo pelo dispêndio antecipado.

Os recibos relacionados aos pagamentos de R$ 400,00 cada encontram-se
nos id. 43610082 e 43610083:

Num. 43771416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Num. 43771416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Quanto às outras duas despesas, de R$ 576,72 e R$ 95,19, não houve
apresentação de documentos, mas apenas registro no demonstrativo de despesas
efetuadas (id. 43610037):

Num. 43771416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;
III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).
Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.
Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio
do Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma
do art. 60 desta Resolução.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
Num. 43771416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]

Nas suas contas, o prestador não declarou o uso de Fundo de Caixa (id.
43610030), de sorte que causa espécie que venha a juízo alegar que efetuou
pagamentos em dinheiro e que esses lançamentos diriam respeito ao reembolso
correspondente.

Não se trata de "mero erro de procedimento", como alegado na manifestação,
mas de irregularidades de mais de uma espécie plenamente configuradas.

Primeiro, não se tem notícia da origem das receitas utilizadas para os
supostos pagamentos, uma vez que confessadamente não transitaram pela conta
bancária oficial de campanha.Com isso, configurado o uso efetivo de recursos de origem
não identificada - RONI e, de consequência, imperativa a determinação de recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Segundo, não se tem notícia de quais despesas foram efetivamente quitadas
pelo prestador, que se limita a afirmar que se tratariam de despesas com pessoal, sem
nenhuma discriminação quanto aos prestadores de serviços envolvidos, quanto foi pago a
cada um, nem se os pagamentos foram pelos serviços prestados ou por gastos efetuados
por estes (e quais seriam esses gastos) e posteriormente reembolsados pelo prestador.

Enfim, não se sabe a origem do dinheiro e, muito menos, o destino que lhe foi
dado. De se notar que essa demonstração, tanto da origem como do destino, há de ser
documental, não se admitindo meras declarações do prestador, ainda que apresentadas
sob a forma de recibos - que, aliás, sequer abrangem a totalidade dos gastos realizados
com essa sistemática.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade, que atinge tanto a
receita (RONI) quanto a despesa, e alcança R$ 1.462,91, impactando 7,32% dos gastos
contratados e 7,31% das receitas financeiras, devendo ser avaliada ao final a sua
relevância para o julgamento das contas. Anota-se que, a fim de evitar bis in idem, será
determinado o recolhimento de valor equivalente apenas uma vez, devidamente corrigido.

c) item 8.3 - gastos com combustíveis sem registro de veículos a serviço da
campanha

Constou do parecer conclusivo:

Num. 43771416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Foi constatado pela unidade técnica que o prestador, embora não tenha
declarado a utilização de veículos na campanha, fez gastos com combustíveis.

Intimado, o prestador nada referiu quanto a esse apontamento.

Com isso, não foram esclarecidas pelo prestador de contas as circunstâncias
em que se efetuaram referidos gastos que, com base nas informações disponíveis, são
tidos por injustificados e irregulares.

Sendo utilizados recursos públicos para o pagamento, resta configurada a
hipótese de uso indevido, o que acarreta a imposição de devolução de valor equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Nesse mesmo sentido a atual e iterativa jurisprudência deste Regional, da
qual se colhe o seguinte julgado:

(...)
1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos
à disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura
irregularidade. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
Num. 43771416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

(...) [TRE-PR, PCE nº 060304286, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
17/10/2023]

Em face do exposto, neste tópico reconhece-se a existência de irregularidade
no uso de recursos do FEFC que correspondem a R$ 1.307,88, impactando 6,57% das
despesas contratadas (R$ 19.997,06).

Essa irregularidade envolve valor que não se enquadra como diminuto, mas
seu impacto percentual poderia, caso tomado de forma individual, ser superado mediante
a aposição de ressalvas, nos termos das balizas adotadas pela atual e iterativa
jurisprudência do TSE e também deste Regional. Todavia, há de ser avaliada de forma
conjunta com as demais irregularidades apuradas, o que se fará ao final.

d) item 10 - não recolhimento de sobras do FEFC ao Tesouro Nacional

Constou do parecer conclusivo:

O procedimento adotado pelo prestador é manifestamente inadequado, haja
vista o contido no artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[não destacado no original]

O recolhimento efetuado pelo prestador a pessoa distinta não é suficiente
para cumprir com a obrigação, nos precisos termos do artigo 308 do Código Civil:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o
represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto
reverter em seu proveito.

Em decorrência, o recolhimento vertido em favor do partido político é ineficaz
em relação à extinção da obrigação, que remanesce na íntegra. Eventual direito de
regresso desborda dos limites da presente prestação de contas e deve ser requerido
diretamente ao beneficiário do pagamento indevido.

Irregularidade configurada, que alcança R$ 2,94 e impacta 0,01% das
receitas do FEFC. Determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro
Num. 43771416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

Nacional, devidamente corrigido.

Irregularidades - análise global

Conjugando as irregularidades apuradas nos autos, tem-se o seguinte
panorama:

De consequência, impõe-se a desaprovação das contas, haja vista que a
extensão das falhas apuradas supera significativamente as balizas estabelecidas
jurisprudencialmente pelo TSE para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. No sentido:

(...)
3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$
1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos),
valor que representou 38% do total de receitas financeiras auferidas na
campanha eleitoral, afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
12. Esta Corte já tem posicionamento firme no sentido de que os parâmetros
para a aplicação da razoabilidade e da proporcionalidade residem em três
vetores: a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor
Tópico
Valor (R$)
Impacto
Natureza
A
recolher
(R$)
a
2.598,28
12,99% das despesas
gastos FEFC não
comprovados
2.598,28
b
1.462,91
7,31% das receitas
RONI
1.462,91
c
1.307,88
6,57% das despesas
uso indevido do
FEFC
1.307,88
d
2,94
0,01% das receitas
saldo FEFC não
utilizado
2,94
Totais
3.906,16 (despesas)
1.465,85 (receitas)
19,53% das despesas
7,33% das receitas
-
5.372,01
Num. 43771416 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); b) as irregularidades, percentualmente,
não podem superar 10% do total; e c) as irregularidades não podem ter
natureza grave (AgR–REspEl 0601306–61, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE de 23.11.2020).
(...) [TSE, PC nº 060136337/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
20/04/2022, não destacado no original]

Inaplicáveis ao caso vertente referidos princípios, é caso de desaprovar as
contas e determinar o recolhimento de R$ 5.372,01 ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que as falhas atingem 19,53% do total de
gastos contratados e 7,33% das receitas e envolve quantia que não se enquadra no
conceito de pequena monta - no caso, R$ 5.372,01 -, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas de Rui Correa de Rezende relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5.372,01 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, §§ 5º e 6º, e 79, § 2º, todos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I, II e III, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) nos tópicos "a" e "c", as datas de pagamento das despesas,
individualmente tomadas;

ii) no tópico "b", as datas dos saques da conta bancária, individualmente
tomados;

iii) no tópico "d", a data limite para a prestação de contas em 2022, a saber,
01/11/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603670-75.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43771416 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10

PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
RUI CORREA DE REZENDE DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: RUI CORREA DE
REZENDE - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.11.2023.

Num. 43771416 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2023 13:41:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112413415709300000042729620
Número do documento: 23112413415709300000042729620
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/11/2023 13:10:10